Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-11.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010293-11.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA - CNPJ: 37.354.699/0001-06 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA - CNPJ: 37.354.699/0001-06 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010293-11.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito de R$ 66.909,07 (sessenta e seis mil, novecentos e nove reais e sete centavos), referente à recuperação de energia, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme sentença de ID 171909040.

Opostos embargos de declaração pela autora (ID 171909042 e 171909047), estes foram conhecidos e no mérito, dado provimento e parcial provimento, respectivamente, conforme fundamento
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, a sentença recorrida de fato restou omissa quanto ao pedido da recorrente para condenação da embargada em restituir os valores indevidamente cobrados nas faturas do consumo de energia elétrica da UC da embargante entre os meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, conforme narrado na emenda à inicial id. 48783528, recebidas na decisão id. 48959859.

Deste modo, uma vez declarada inexistente os débitos oriundos do TOI no 811553 emitido pela recorrida e, de outro lado, havendo o pagamento parcial do parcelamento efetuado de forma unilateral pela concessionária embargada, conforme se observa dos comprovantes de pagamentos acostado aos autos nos ids. 4783263, 4783266 e 58261448, a condenação da recorrida em restituir a quantia impugnada pela embargante se revela imperiosa.

Logo, verificada a omissão na decisão recorrida, à luz do art. 1.022, inciso II, do CPC, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe na espécie.

Pelo exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração (id. 7584322) para SANAR a omissão existente na sentença recorrida e, de efeito, CONDENAR a recorrida em restituir à recorrente a quantia R$ 50.181,81 (cinquenta mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação válida.”

“Ainda que decretada sua revelia, no caso em tela, tal situação, por si só, não permite pressupor que a apuração do indébito via TOI tenha sido apurado mediante a prática de má-fé da concessionária, cuja qual não admite presunção, devendo, assim, ser manifestamente evidenciada, tratando-se, pois, de requisito para a condenação da recorrida na repetição do indébito (art. 42, § único do CDC).

Com efeito, não demonstrada a má-fé da recorrida, não há que se falar na repetição do indébito nos termos postulados pela recorrente, impondo, nesse diapasão, a improcedência do pedido e, de consequência, a não provimento aos aclaratórios.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO aos embargos de declaração (id. 112804889) para SANAR a omissão existente na sentença recorrida em relação ao exame da pretensão inicial quanto à condenação da embargada em restituir o indébito em dobro, todavia, neste ponto, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado pela recorrente, mantendo, de consequência, inalteradas as disposições da sentença recorrida.”

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA
, que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o pedido de restituição em dobro do valor pago em excesso, perfazendo a importância de R$ 50.181,81 (cinquenta mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), bem como de condenação de danos morais (ID 171909049).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 171909057).

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 171909052), aduz que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta fora obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte autora.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução no 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, uma vez que o medidor apresentava a perda dos parâmetros para medição das correntes, da Fase A, Fase B e Fase C e, por fim, regularizou o aparato de medição para que o consumo voltasse a ser corretamente medido, bem como notificou a parte autora/apelada de todo procedimento e consignou o direito à apresentação de defesa administrativa.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Defende que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 171909059).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010293-11.2020.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ALGODOEIRA COTTON NOVA PRATA LTDA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 171908945) que a parte autora foi surpreendida no dia 21 de setembro de 2020 pelos funcionários da parte requerida, que realizaram uma inspeção no sistema de fornecimento de energia e, diante disto, foi registrado o “Termo de Ocorrência e Inspeção” de número 811553, que continha a informação de que o medidor se encontrava com perca de parâmetros e que tais anormalidades foram resolvidas na mesma inspeção.

Alegou que, posteriormente, recebeu uma “Carta ao Cliente” com número de protocolo 17-0-4063, informando que na inspeção, a anormalidade havia gerado um valor inferior ao padrão e que tal irregularidade ocorreu por fator alheio à relação humana, sendo caracterizado como deficiência técnica, informando que a requerente teria que fazer o pagamento da quantia de R$ 66.909,07 (sessenta e seis mil, novecentos e nove reais e sete centavos), alegando tratar-se da diferença da medição do consumo dos meses de agosto e setembro/2020.

Defendeu desconhecer as anormalidades apontadas e discordou dos procedimentos adotados pela requerida, pois, realizado de forma unilateral, em desconformidade com a legislação vigente e com o procedimento estabelecido pela ANEEL. Ademais, a requerente arguiu que não foi comprovada a anormalidade no aparelho de medição e defende ainda que a própria requerida informou que a irregularidade se tratava de “fatores alheios à ação humana”.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais. Foi deferida a tutela antecipada determinando que a requerida se abstenha de suspender a rede de energia da parte autora, bem como de inserir nos cadastros de inadimplentes, sendo ainda, deferida a inversão do ônus da prova (ID 171909002).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante/requerida defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO que teria apurado a alegada fraude, perícia fotográfica na unidade consumidora, nem mesmo histórico de consumo da unidade para comprovar que realmente o consumo foi a menor.

Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte autora/apelada tenha adulterado o medidor, até mesmo porque, conforme se extrai da “Carta ao Cliente” no ID 171908959, p.2, a própria concessionária de energia descreveu que
“irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana”
.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante/requerida.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in verbis
:

“[...] Lado outro, instaurado o contraditório com a citação da requerida, esta deixou transcorrer o seu prazo para apresentar contestação, dando ensejo à veracidade dos fatos alegados na inicial e aos documentos a ela encartados.

Assim, ante a revelia ora decretada, a afirmação do autor passa a adquirir status de verdade formal em virtude da revelia da requerida (CPC, art. 344), pois, tratando-se de direito disponível e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido.

Considerando ainda a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de relação de consumo, o requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento administrativo executado na unidade consumidora da parte autora, na forma do art. 129 e ss da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Logo, não pode a parte autora ser responsabilizada por eventuais irregularidades, sem que seja comprovado que foi o responsável por falha na medição ou irregularidade, devendo a Concessionária arcar com o ônus probatório.

Nesse ponto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.”
(ID 171909040, p.2/3)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.”

(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito referente a recuperação de consumo.

Com relação ao pedido da parte autora/apelante de restituição em dobro do valor pago em excesso, tal argumento não prospera, isso porque, apesar de não demonstrada pela concessionária/apelada a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, não restou demonstrada a má-fé da concessionária de energia ao apurar o indébito via TOI.

Assim, deve ser preservada a sentença que determinou a restituição do valor indevidamente cobrado e pago pela parte autora/apelante, na forma simples, vez que não restou demonstrada a má-fé da concessionária apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO DO STJ. – [...]
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, porém de forma simples, quando não comprovada a má-fé na atuação da concessionária. A cobrança indevida, mas de boa-fé, não dá lugar à restituição em dobro. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. - A correção monetária, em se tratando de danos materiais, deve incidir desde a data do desembolso para efetiva recomposição da moeda. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. - O agente cobrador, ainda que não o tributante, é responsável pela devolução de cobrança indevida. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11o, DO CPC. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
(TJ/RS, Apelação Cível, no 70081402778, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 26/06/2019) (g.n.)

No que diz respeito ao pleito da indenização por danos morais, sem razão a parte apelante/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in re ipsa em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Dessa forma, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual prosperar a irresignação da parte autora, ora apelante, para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023